Tribunal: TJES
Processo: 5003258-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003258-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: Espólio de Miguel Fernando Bassini
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATORIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Miguel Fernando Bassini
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos ajuizada em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico,
indeferiu
a tutela de urgência postulada para que a requerida seja determinada a custear e viabilizar a internação do autor e ora agravante, incluindo honorários médicos.

Nas razões recursais, sustenta o agravante, em suma:
(
1)
está internado em regime de urgência para tratar um quadro de leucostase, posteriormente associado a um quadro de leucemia mielóide aguda;
(2)
é usuário do plano de saúde operado pela Agravada, abrangência nacional, e contempla atendimento ambulatorial e hospitalar, e após consulta de rotina com seu médico de confiança, o Agravante foi aconselhado a procurar um especialista em hematologia, especificamente o Dr. Nelson Hamerschlak, um dos mais renomados hematologistas do país, que atende em São Paulo. Durante a consulta, foi constatado um “q
uadro de astenia e cansaço extremos associado à cefaleia frontal bilateral e lesões cutâneas
”- tendo de ser internado em quadro de urgência no Hospital Israelita Albert Einstein;
(3)
mas o custeio do tratamento foi negado pela Unimed ao argumento de que o tratamento foi eletivo, o que foi encampado pelo julgado de piso;
(4)
ao contrário do que pareceu entender o Juízo originário, o Agravante não se dirigiu a São Paulo para buscar o tratamento ao qual vem sendo submetido no Hospital Israelita Albert Einstein. Não havia qualquer ideia da existência de um quadro de urgência ou emergência, que acabou sendo identificado pelo Dr. Nelson Hamerschlak durante a consulta.

Requer a antecipação da tutela recursal, na forma do inciso I, do artigo 1.019 do CPC, determinando à Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico que entre em contato com o Hospital Israelita Albert Einstein, sob pena de multa, para tratar das providências necessárias ao custeio da internação de emergência do Agravante, incluídos os honorários médicos, pelo tempo necessário ao pronto restabelecimento de sua saúde e preservação de sua vida, até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para deferimento da tutela de urgência, nesses exatos termos.

Decisão Id. 1568778 concedendo a antecipação da tutela recursal e determinando o custeio da internação de urgência/ emergência do Agravante, no prazo de 24 horas.

Petição informando o descumprimento da ordem judicial – Id. 1430867, e decisão fixando novo prazo de 24 horas para efetivação do que foi determinado no
decisum

supra
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em desfavor da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Agravo Interno
interposto pela Unimed Vitória, alegando, em síntese: (i) não há registros de que o Agravado tenha necessitado ir direto para uma Unidade de Terapia Intensiva – UTI ou que tenha sido necessário entubá-lo. Não há nenhum indício de que o Agravante/Agravado tenha ficado ligado a aparelhos para mantê-lo vivo, por exemplo; (II) ainda que a narrativa trazida pelo Agravado seja de que seu quadro demandava uma internação imediata, a necessidade de se aguardar o resultado dos exames – exames padrão para um paciente com suspeita de câncer –, aliado ao fato de não estar em uma UTI, permitia que se procedesse a sua transferência para uma instituição hospitalar conveniada à sua Operadora de Saúde; (III) afirma não parecer crível que o agravado, já estando em consulta com médico de sua confiança no Espírito Santo, e, muito provavelmente, já tinha ciência exata acerca enfermidade sofrida pelo paciente, não tivesse ideia da gravidade das condições em que se encontrava e, de forma despretensiosa, se dirigiu ao Hospital Albert Einsten para se consultar com outro médico; (iv) A narrativa trazida aos autos não é convincente e muito menos razoável, e não se pode aceitar que a suposta situação de urgência/emergência tenha se iniciado naquele exato momento de atendimento com o médico particular. Acatar essa tese seria um verdadeiro desabono da boa-fé processual; (v) os fatos ocorreram em maio/2021, seria fundamental esclarecer se a suposta condição de urgência/emergência narrada nos autos cessou após os primeiros atendimentos ou se permanece até a presente data; (vi) a garantia legal do art. 12, inciso VI da Lei 9656/98, caso aplicada por analogia ao caso concreto, já que juridicamente tal lei não se aplica aos contratos formalizados antes de sua vigência, garante ao beneficiário, mesmo nas hipóteses comprovadas de situação de urgência e emergência em que restar devidamente demonstrada a impossibilidade de utilização da rede credenciada ao plano de saúde contratado, o direito de obter posteriormente o reembolso das despesas decorrentes exclusivamente dos atendimentos caracterizados como de urgência e/ou emergência, nos limites das despesas dos tratamentos cobertos e nos valores praticados pelo seu plano de saúde com a sua rede credenciada, o que se requer.

Contrarrazões da Unimed Vitória ao agravo de instrumento, reiterando as teses supra, e requerendo o desprovimento do agravo.

Decisão 1481484, na qual fundamento os motivos pelos quais deixei de exercer o juízo de retratação no Agravo Interno interposto.

Petição da Unimed Vitória juntando laudo de avaliação de auditor médico da equipe da Central Nacional Unimed, na data de 03/08/2021, atestando que o agravante se encontra em condições clínicas de transferência inter-hospitalar (Id's 1536443 e 1536445).

Petição informando o descumprimento de determinação judicial, requerendo majoração das
astreintes
, a confirmação da tutela antecipada recursal, e por fim, pugnando pela condenação da agravada nas penas do art. 81 do CPC por “tentar distorcer a narrativa inicial para lançar dúvidas sobre a situação vivida pelo Agravado”.

É o Relatório.
Por não vislumbrar a possibilidade de exercer o juízo de retratação no Agravo Interno também interposto (art. 1.021, § 1º, do CPC/2015), nas forma das razões juntadas ao evento 1481484,
solicito a inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por Miguel Fernando Bassini - sendo habilitado o
Espólio de
Miguel Fernando Bassini
em razão de seu superveniente óbito
-
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos ajuizada em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico,
indeferiu
a tutela de urgência postulada para que a requerida seja determinada a custear e viabilizar a internação do autor e ora agravante, incluindo honorários médicos.

Nas razões recursais, sustentava o agravante, em suma:
(
1)
está internado em regime de urgência para tratar um quadro de leucostase, posteriormente associado a um quadro de leucemia mielóide aguda;
(2)
é usuário do plano de saúde operado pela Agravada, abrangência nacional, e contempla atendimento ambulatorial e hospitalar, e após consulta de rotina com seu médico de confiança, o Agravante foi aconselhado a procurar um especialista em hematologia, especificamente o Dr. Nelson Hamerschlak, um dos mais renomados hematologistas do país, que atende em São Paulo. Durante a consulta, foi constatado um “q
uadro de astenia e cansaço extremos associado à cefaleia frontal bilateral e lesões cutâneas
”- tendo de ser internado em quadro de urgência no Hospital Israelita Albert Einstein;
(3)
mas o custeio do tratamento foi negado pela Unimed ao argumento de que o tratamento foi eletivo, o que foi encampado pelo julgado de piso;
(4)
ao contrário do que pareceu entender o Juízo originário, o Agravante não se dirigiu a São Paulo para buscar o tratamento ao qual vem sendo submetido no Hospital Israelita Albert Einstein. Não havia qualquer ideia da existência de um quadro de urgência ou emergência, que acabou sendo identificado pelo Dr. Nelson Hamerschlak durante a consulta.

Requereu a antecipação da tutela recursal, na forma do inciso I, do artigo 1.019 do CPC, determinando à Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico que entre em contato com o Hospital Israelita Albert Einstein, sob pena de multa, para custeio da internação de emergência do Agravante, incluídos os honorários médicos, pelo tempo necessário ao restabelecimento de sua saúde, até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento. Ao final, requereu a reforma da decisão agravada para deferimento da tutela de urgência, nesses exatos termos.

Decisão Id. 1568778 concedendo a antecipação da tutela recursal e determinando o custeio da internação de urgência/ emergência do Sr. Miguel, no prazo de 24 horas.

Petição informando o descumprimento da ordem judicial – Id. 1430867, e decisão fixando novo prazo de 24 horas para efetivação do que foi determinado no
decisum

supra
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em desfavor da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Agravo Interno
interposto pela Unimed Vitória, alegando, em síntese: (i) não há registros de que o Agravado tenha necessitado ir direto para uma Unidade de Terapia Intensiva – UTI ou que tenha sido necessário entubá-lo. Não há nenhum indício de que o Sr. Miguel tenha ficado ligado a aparelhos para mantê-lo vivo, por exemplo; (II) ainda que a narrativa trazida pelo Agravado seja de que seu quadro demandava uma internação imediata, a necessidade de se aguardar o resultado dos exames – exames padrão para um paciente com suspeita de câncer –, aliado ao fato de não estar em uma UTI, permitia que se procedesse a sua transferência para uma instituição hospitalar conveniada à sua Operadora de Saúde; (III) afirma não parecer crível que o agravado, já estando em consulta com médico de sua confiança no Espírito Santo, e, muito provavelmente, já tinha ciência exata acerca enfermidade sofrida pelo paciente, não tivesse ideia da gravidade das condições em que se encontrava e, de forma despretensiosa, se dirigiu ao Hospital Albert Einsten para se consultar com outro médico; (iv) A narrativa trazida aos autos não é convincente e muito menos razoável, e não se pode aceitar que a suposta situação de urgência/emergência tenha se iniciado naquele exato momento de atendimento com o médico particular; (vi) a garantia legal do art. 12, inciso VI da Lei 9656/98, caso aplicada por analogia ao caso concreto, já que juridicamente tal lei não se aplica aos contratos formalizados antes de sua vigência, garante ao beneficiário, mesmo nas hipóteses comprovadas de situação de urgência e emergência em que restar devidamente demonstrada a impossibilidade de utilização da rede credenciada ao plano de saúde contratado, o direito de obter posteriormente o reembolso das despesas decorrentes exclusivamente dos atendimentos caracterizados como de urgência e/ou emergência, nos limites das despesas dos tratamentos cobertos e nos valores praticados pelo seu plano de saúde com a sua rede credenciada, o que se requer.

Contrarrazões da Unimed Vitória ao agravo de instrumento, reiterando as teses supra, e requerendo o desprovimento do agravo.

Decisão 1481484, na qual fundamento os motivos pelos quais deixei de exercer o juízo de retratação no Agravo Interno interposto.

Petição da Unimed Vitória juntando laudo de avaliação de auditor médico da equipe da Central Nacional Unimed, na data de 03/08/2021, atestando que o Sr. Miguel se encontrava em condições clínicas de transferência inter-hospitalar (Id's 1536443 e 1536445).

Petição informando o descumprimento de determinação judicial, requerendo majoração das
astreintes
, a confirmação da tutela antecipada recursal, e por fim, pugnando pela condenação da agravada nas penas do art. 81 do CPC por “tentar distorcer a narrativa inicial para lançar dúvidas sobre a situação vivida pelo Agravado”.

O feito foi incluído na pauta de 19/10/2021, mas houve pedido de suspensão acolhido, em razão da notícia do
superveniente
falecimento do então agravante
, Sr. Miguel Fernando Bassini, sendo determinada a habilitação do espólio – ID 1753487.

Documento juntado com nova petição da Unimed ao ID 1878571, e mediante a petição juntada ao ID 1951945, do Termo de Inventariante e nova procuração, ocorreu a habilitação do Espólio de Miguel Fernando Bassini e sua regularização processual, além da manifestação da parte ao documento juntado pela agravada.

Portanto, finalmente destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

Portanto, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados pela recorrente no Agravo Interno.

E, após reapreciar a questão posta em exame em conjunto com o agravo interno e as contrarrazões, não vejo motivos para dissentir do entendimento exposto na decisão preliminar deste recurso, na medida em que o
decisum
objurgado fundamentou adequadamente os motivos pelos quais a tutela recursal foi antecipada.

Conforme relatado supra, o agravante era usuário de plano de saúde da agravada, de abrangência nacional e com atendimento ambulatorial e hospitalar, após consulta de rotina com seu médico de confiança, foi aconselhado a procurar um especialista em hematologia, especificamente o Dr. Nelson Hamerschlak, que atende em São Paulo/SP, no Hospital Albert Einstein.

Afirmou que, de fato, optou por se consultar, de forma particular, com renomado hematologista fora da Rede Credenciada da Unimed, e a demanda de origem não questiona a consulta particular já paga.

Ocorre que, para surpresa do agravante, durante a consulta e após exames realizados, o Dr. Nelson Hamerschlak e sua equipe constataram
quadro de emergência médica e a necessidade de internar imediatamente o recorrente
, conforme consta no
Relatório Médico
juntado ao ID 7407874 (autos eletrônicos de origem),
in verbis:

“O paciente Miguel Fernando Bassini, 64 anos, após consulta no dia 20/05/2021,
foi encaminhado imediatamente ao Hospital Albert Einstein em situação de emergência
em virtude do quadro e dos sintomas, onde foi admitido no mesmo dia 20/05/2021 com quadro de astenia e cansaço extremos associado à cefaleia frontal bilateral contínua e lesões cutâneas há 1 dia da admissão. (...)
Em virtude da gravidade da apresentação inicial do paciente, em urgência clínica decorrente da leucostase, foi necessário tratamento imediato e com prontidão
. O estudo de medula óssea realizado caracteriza
o
paciente
como leucemia mielóide aguda de risco adverso e prognóstico ruim, com indicação de transplante alogênico de medula óssea.

Pela gravidade e possibilidade de complicações, necessita estar em centro de referência em Hematologia e Transplante de Medula Óssea durante o tratamento,
não sendo recomendada transferência para outra unidade de saúde nesse estágio do tratamento pelo alto risco de complicações e necessidade de cuidados intensivos
”. (destacamos)

Após requerer, administrativamente, o custeio de sua internação e tratamento no Hospital em questão, a agravada negou sua solicitação ao argumento de que o prestador escolhido não atende ao plano contratado, devendo-se respeitar a existência da Rede Credenciada, não havendo livre escolha de prestadores, e que na forma do §2º do artigo 3º da Resolução Normativa nº 259 da Agência Nacional de Saúde, a Operadora de plano de saúde
não está obrigada a oferecer atendimento com o prestador de preferência escolhido pelo beneficiário
, tese que acabou sendo encampada pelo MM. Magistrado a quo em sua decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Ocorre que, ao que se extrai dos autos até o momento, a internação e o início do tratamento no Hospital Israelita Albert Einstein não decorreu de descompromissada liberalidade do Sr. Miguel – não houve escolha do Hospital – ele pode até ter optado pelo médico, mas começou a manifestar sintomas e “leucostase” - emergência médica indicativa de quem é portador de leucemia - considerada grave ao ponto de ser internado de forma emergencial e imediata no Hospital em que se encontrava, na mesma data.

Não bastasse, o deslocamento para outro Hospital ou Unidade de Saúde credenciada da Unimed foi absolutamente rechaçado pelo médico, em razão do elevado risco de morte ao agravante, e assim, a permanência no mesmo Hospital em que se encontrava era considerada imprescindível à sua saúde.

Reitero trecho do Relatório Médico:
“
não sendo recomendada transferência para outra unidade de saúde nesse estágio do tratamento pelo alto risco de complicações e necessidade de cuidados intensivos
”.

Lamentavelmente, o quadro do Sr. Miguel era tão delicado que acabou fenecendo durante a tramitação do presente feito recursal.

Tampouco o prontuário do atendimento do Sr. Miguel no CIAS da Unimed, na, data de 19 de maio, um dia antes da consulta realizada em São Paulo, juntada ao ID 1878571, comprova que a sua internação no hospital paulista foi uma decisão voluntária, e não emergencial. Isso porque verifico que o Sr. Miguel foi atendido porque se encontrava com cefaleia e perda do rendimento físico (era uma pessoa que praticava esportes diariamente), e ao chegar no CIAS e realizar exame físico constatou-se que estava em “
regular estado geral, hipocorado, afebril, eupneico
1
e sinais vitais FC 80/ PA 143x77”,
obtendo alta.

Estado clínico bastante diferente daquele descrito em 20 de maio, quando surge ou é detectada a leucostase, ou seja, quando constatada uma complicação da leucemia, uma
emergência onco
lógica
.

O atendimento pelas administradoras de planos de saúde fora da rede credenciada ou durante período de carência está condicionada aos casos de emergência e/ou urgência, consoante Lei n. 9.656/1998. Coube ao art. 35-C do referido diploma legal a definição dessas situações excepcionais, assim compreendidas:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.

Nesse ponto, oportuno registrar que, muito embora a Unimed Vitória tenha juntado aos presentes autos relatório de auditoria médica realizada em agosto de 2021, por “médico auditor” atestando que o agravante encontrava-se com quadro de saúde “estável”, apresentando condições clínicas para sua transferência a um dos hospitais credenciados da agravada, a considerar a
comprovação da urgência e emergência da internação
, amparada nos relatórios médicos lavrados por quem internou e acompanhou o paciente até o seu óbito, a considerar a inexistência de prova médica totalmente isenta, e a cognição deste agravo regido pelo princípio da devolutividade, a qual tem seus efeitos limitados à matéria e elementos apreciados pelo juízo primevo na decisão impugnada, entendo
deva
ser confirmada
a decisão liminar,
estando
presentes os pressupostos do art. 300,CPC para reforma da decisão agravada, concedendo a tutela de urgência,
restando configurado o direito ao custeio das despesas médico-hospitalares no hospital em que se encontra internado o recorrente, na forma do art. 35-C, I da Lei 9.656/98.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da agravada às penas decorrentes da litigância de má-fé, não vislumbro nenhuma conduta atentatória prevista no art. 80 do CPC a autorizar a condenação da recorrida, tendo havido apenas conjecturas decorrentes do exercício da defesa da operadora no processo, sem nenhum abuso ou litigância temerária, assim como não há justificativas para a majoração das
astreintes
arbitradas em
quantum
de 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), compatível com os elementos juntados, eis que somente foram comprovadas cobranças pelo nosocômio que totalizam montante aquém ao teto estabelecido.

Ademais, segundo a jurisprudência do c.STJ: “
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária
”, o que não ocorre na hipótese. (AgInt no AREsp 1864736/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 09/08/2021).

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, e no mérito,
dou-lhe provimento
para
,
confirmando a decisão liminar, reformar a decisão agravada, deferindo a tutela de urgência, que determinou o custeio da internação do Sr. Miguel Fernando Bassini no Hospital Israelita Albert Einstein. Julgo
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

1
“Que respira normalmente”.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL FORA DA REDE CREDENCIADA. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Comprovada a urgência e emergência da internação do paciente, mediante relatórios médicos lavrados por quem internou e o acompanhou, tendo sido desaconselhada a transferência sob risco de óbito, o qual veio a ocorrer posteriormente dada a gravidade do quadro, restam presentes os pressupostos do art. 300,CPC para reforma da decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência, restando configurado o direito ao custeio das despesas médico-hospitalares em hospital fora da rede credenciada da agravada, na forma do art. 35-C, I da Lei 9.656/98.

2
.
Segundo a jurisprudência do c.STJ: “A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária”, o que não ocorre na hipótese. (AgInt no AREsp 1864736/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 09/08/2021), e não foi observada nenhuma conduta atentatória prevista no art. 80 do CPC a autorizar a condenação do agravante, tendo havido apenas conjecturas decorrentes do exercício da defesa da operadora no processo, sem nenhum abuso ou litigância temerária, assim como não há justificativas para a majoração das
astreintes

arbitradas em
quantum

de 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), compatível com os elementos juntados, eis que somente foram comprovadas cobranças pelo nosocômio que totalizam montante aquém ao teto estabelecido.

3
.
Recurso provido. Decisão agravada reformada para deferir a tutela de urgência. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, e sob igual votação, julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da relatora.